Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705281-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA CAROLINA SANTOS DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Converto o feito em diligência. Manifeste-se a impetrante sobre os documentos novos juntados pelo Distrito Federal, bem ainda sobre sua situação funcional na atualidade. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, quinta-feira, 17 de junho de 2021, à 0h53min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator